Tribunal: TJES
Processo: 5002685-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002685-56.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ZILMAR FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR COM ENXERTO MICROVASCULARIZADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PRESENÇA DE
PERICULUM IN MORA INVERSO.
MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O recorrido
“foi submetido a tratamento cirúrgico de tumor odontogênico mandibular (ameloblastoma) em 2016 [...] realizado a ressecção segmentar e instalação de placa de reconstrução (sem enxerto)”,
necessitando, neste momento, realizar
“enxerto ósseo microvascularizado, tratamento este que foi postergado por não existir equipe disponibilizada pelo SUS no Estado. Durante este período, ocorreu a fratura da placa de reconstrução, com exposição da mesma no aspecto extra oral e drenagem de secreção”.

2.

Observa-se ter sido acostado, na origem,
“Laudo Médico de Tratamento fora do Domicílio”,
subscrito por médico do SUS, onde justifica a realização do tratamento em outra localidade por ausência de disponibilidade de profissional habilitado, acrescentando que a urgência se faz presente face à existência de infecção ativa.

3.
Segundo a interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CRFB, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento de acordo com o estado atual da ciência médica.

4.
Considera restar demonstrada urgência na realização do procedimento pretendido, pois existe possibilidade de haver piora no quadro de saúde do paciente, ante a presença de infecção ativa na região mandibular, possivelmente em função do extenso decurso de tempo aguardando a continuação do tratamento.

5.

Quanto à exiguidade do prazo para cumprimento, não se tem por caracterizada, no momento, até porque, se eventualmente assim vier ocorrer, nada impede que se pleiteie a extensão, situação que em muito se distingue da não adoção de qualquer medida, desde já, para cumprimento do comando judicial recorrido.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002685-56.2024.8.08.0000

AGTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGDO: ZILMAR FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Serra (id. 36647625 - origem), nos autos da
“ação de obrigação de fazer cumulada com pedido liminar”
ajuizada por
ZILMAR FERREIRA DA SILVA,
por meio da qual determinou que o recorrente
“disponibilize a realização do
procedimento cirúrgico de reconstrução mandibular com enxerto microvascularizado
(ID 35866686) ao autor, em hospital da rede pública e, não havendo tal possibilidade, que custeie o procedimento necessário ao tratamento de saúde de que necessita, na rede particular, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Aduz, em síntese, que (id. 7508537):
1)
é necessária a inclusão do recorrido no programa de
"Tratamento Fora do Domicílio – TFD”
, para que o serviço seja realizado fora do Estado;
2)
o médico responsável deve justificar de forma fundamentada o procedimento prescrito, nos termos da Lei Estadual nº 10.987/2019, porquanto procedimento não é previsto no SUS;
3)
o prazo fixado para cumprimento da medida é exíguo, havendo outros procedimentos alternativos que dependem de avaliação médica para conclusão acerca daquele que seria o mais indicado.

Pois bem.

De início,
verifico que o Juízo
a quo
fundamentou a decisão liminar prolatada com base na existência de urgência do agravado na realização do procedimento médico prescrito, atentando para os laudos médicos acostados no id. 35866686, os quais informam que o tratamento é
“
urgente – presença de infecção e fístula
”,
sendo acrescentado que o recorrido
“foi submetido a tratamento cirúrgico de tumor odontogênico mandibular (ameloblastoma) em 2016 [...] realizado a ressecção segmentar e instalação de placa de reconstrução (sem enxerto)”,
necessitando, neste momento, realizar
“enxerto ósseo microvascularizado, tratamento este que foi postergado por não existir equipe disponibilizada pelo SUS no Estado. Durante este período, ocorreu a fratura da placa de reconstrução, com exposição da mesma no aspecto extra oral e drenagem de secreção”.

Na sequência, em contrariedade ao que fora articulado nas razões recursais, observa-se ter sido acostado, na origem,
“Laudo Médico de Tratamento fora do Domicílio”,
subscrito por médico do SUS, onde justifica a realização do tratamento em outra localidade por ausência de disponibilidade de profissional habilitado, acrescentando que a urgência se faz presente face à existência de infecção ativa.

Esta Corte de Justiça já manifestou que,
“como forma de assegurar as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) instituiu o programa de Tratamento Fora do Domicilio (TFD), possibilitando que aqueles que necessitem de tratamento médico disponível somente em município ou estados, diversos da localidade na qual o individuo reside, nos termos da Portaria nº 55/1999 do Ministério da Saúde”
(TJES; Apl 0007892-26.2017.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/07/2019; DJES 10/07/2019), restando demonstrada nos autos a necessidade de realização do tratamento fora do domicílio do agravado.

Corroborando a necessidade do procedimento, quadra ressaltar o parecer emitido pelo NatJus (id. 36206819), o qual se mostrou favorável à realização do procedimento em tela. Veja-se:

“Trata-se de paciente com 40 anos, que alcançou o agravamento de seu quadro clínico,
sendo constatada a presença de infecção, fístula e fratura da placa de reconstrução
, com exposição do implante metálico no aspecto extra oral e necessidade de drenagem de secreção. Foi solicitada nova consulta em odontologia com médico especialista em cirurgia bucomaxilofacial para disponibilização de cirurgia de reconstrução mandibular com retalho microcirúrgico de fíbula composto, sendo referenciado para realização do procedimento no serviço de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial do Hospital dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Solicitando que fosse disponibilizado o procedimento cirúrgico de reconstrução mandibular com retalho microcirúrgico de fíbula composto da fíbula (tecido ósseo e cutâneo), bem como todo o tratamento de saúde adequado para preservação da saúde do autor, seja através da concessão de Tratamento Fora do Domicílio (TFD) com o custeio das despesas, quer seja, através de rede própria, parcerias com a rede pública disponível em outros Estados, ou rede privada, às suas expensas.

[...]

Considerando que
o Autor possui histórico de ameloblastoma
, já foi submetido a procedimento cirúrgico - ressecção segmentar da mandíbula e
evoluiu com presença de infecção, fístula e fratura da placa de reconstrução com necessidade de drenagem da secreção, enquanto aguardava a segunda etapa do procedimento
; considerando que
o procedimento não é disponibilizado pelo SUS no Estado
, este Núcleo entende que
o procedimento está indicado para o caso em tela
.

No caso em tela entendemos que o Requerente tem indicação de realização reconstrução parcial de mandíbula.
Cabe a Secretaria de Estado da Saúde identificar o prestador capaz de realizar o procedimento se manifestando sobre a possibilidade de reconstrução com retalho microcirúrgico, com profissional que realize a reconstrução por microcirurgia. Caso não existir prestador contratualizado pelo SUS no ES para esse tipo de procedimento,
cabe ao setor de TFD estadual encaminhar ao Central Nacional do TFD toda a documentação do Requerente para que seja identificado estabelecimento de saúde que realize a cirurgia necessária
e procedido o agendamento
com prioridade
, uma vez que ja tem um lapso de tempo de aproximadamente 3 anos”.

Desta forma, em que pesem as alegações recursais, considero restar demonstrada urgência na realização do procedimento pretendido. Outrossim, verifico que existe a possibilidade de haver uma piora no quadro de saúde do paciente, ante a presença de infecção ativa na região mandibular, possivelmente em função do extenso decurso de tempo aguardando a continuação do tratamento.

Com efeito, diante de tais elementos, entendo que os danos emergentes alegados pelo recorrente não se sobrepõem à urgência que o caso de saúde
sub examine
demonstra, havendo, inclusive, risco para o próprio ente estadual, pois, eventualmente, poderia vir a ser demandado a providenciar a realização de procedimentos mais complicados, diante da possibilidade de piora no quadro de saúde da parte, em função da ausência/demora na efetivação do tratamento postulado.

Portanto, nesta via recursal de cognição sumária, inexistem elementos aptos a conduzir ao provimento da irresignação, sendo relevante consignar que é obrigação do ente público implementar medidas, por meio da formulação de políticas sociais e econômicas, que assegurem o acesso universal e igualitário à saúde.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA. ESTADO. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. MÁXIMA EFETIVIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Pretender impor à população mais carente, como no caso dos autos, logo no limiar processual, a prova cabal da negativa de atendimento em postos ou hospitais públicos é medida que se mostra não muito razoável, ante a realidade que se extrai de nosso sistema de saúde. Ademais, há de se considerar o fato notório de que se houvesse a Agravante conseguido atendimento adequado, não teria se socorrido das vias judiciais, sendo certo que ninguém assim age por prazer. II - A Agravante traz em sua irresignação documentos que somam conteúdo suficiente a permitir concluir que há considerável lapso de tempo vem enfrentando a doença, sendo também há algum tempo lhe indicada a cirurgia de artroscopia no ombro direito, tempo este mais do que suficiente a que o estado se mobilizasse para realizar o procedimento cirúrgico, impondo concluir pela inércia indesejada da administração pública em mais um dos inúmeros casos envolvendo a área da saúde. III -
A garantia de acesso à saúde é prerrogativa que, por manter liame indissociável com o direito à vida, abarca não só a assistência médica, mas todas as providências inerentes ao correto e satisfatório tratamento das mazelas comprometedoras da higidez física e mental do cidadão, incumbindo ao poder público implementá-la através da formulação de políticas sociais e econômicas para que reste assegurado o acesso a tal direito de modo universal e igualitário
. lV - Presentes se fazem os requisitos legais, materializados na indicação médica dos próprios facultativos da medicina vinculados ao SUS (fumus boni iuris) e na
demora injustificada em se realizar o procedimento na recorrente, sujeitando-a a desconforto sem sentido, impedindo-lhe, inclusive, o correto exercício de sua profissão (periculum in mora).
V -
"a regra do § 2º do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado.
Recurso não conhecido. " (RESP n. 417.005 - SP) VI - Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 12119001175; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Maurílio Almeida de Abreu; DJES 09/11/2011; Pág. 39)

Assim, segundo a interpretação conjunta dos arts. 1º, inc. III, 6º, 196 e 197, da CRFB, o direito público subjetivo à saúde consiste em que todos, sem qualquer exceção, nos casos de risco, têm o direito a um tratamento de acordo com o estado atual da ciência médica,
in verbis
:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

III - a dignidade da pessoa humana;

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Neste sentido, posiciona-se a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO A FORNECER MEDICAMENTO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO IMPETRANTE DEMONSTRADAS. 1. - A determinação do fornecimento pelo Estado de medicamentos a quem deles demonstre necessitar, em decorrência de enfermidade e de hipossuficiência financeira, é medida que se encontra em sintonia com o artigo 196, da Constituição Federal, com o artigo 2º, da Lei n. 10.741⁄2003 (tratando-se de idoso) e com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. 2. -
A fórmula da reserva do possível não pode ser validamente invocada para legitimar injusto inadimplemento de dever estatal de assegurar ao cidadão o mínimo existencial, do qual fazem parte os consectários à manutenção da saúde e da vida, incluindo-se a assistência médica e farmacológica pelo Estado
. 3. - Sentença mantida. (TJES – 3ª Câm. Cível – Remessa nº 0023573-46.2012.8.08.0035 – Des. Dair José Bregunce de Oliveira – J. 17/05/2016 – DJ. 25/05/2016).

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NÃO PADRONIZADO – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO TRATAMENTO –
IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADO – REMESSA CONHECIDA- SENTENÇA CONFIRMADA. 1-
O direito à saúde se insere na órbita dos direitos sociais constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade das pessoas.
2- Comprovada a necessidade e adequação do fármaco no tratamento da doença, e, inexistindo comprovação de tratamento alternativo mais eficaz e fornecido pelo SUS, deve o Estado fornecer a medicação a aquele que dele necessita. 3- Remessa conhecida e sentença confirmada. (TJES – 3ª Câm. Cível – Remessa nº 0000056-08.2015.8.08.0067 – Des. Elisabeth Lordes – J. 26/04/2016 – DJ. 06/05/2016).

No eventual conflito instaurado entre os princípios que regulamentam a oneração financeira estatal e o pronto atendimento que deve ser prestado em situação de risco (urgência), deve-se dar prevalência a este último, ainda que a materialização da promessa constitucional resulte em obrigação de fazer com repercussão na esfera orçamentária, não devendo prevalecer, desta forma, o risco de irreversibilidade da medida sobre o risco iminente à saúde do agravado.

Finalmente, quanto à exiguidade do prazo para cumprimento, não tenho por caracterizada, no momento, até porque, se eventualmente assim vier ocorrer, nada impede que se pleiteie a extensão, situação que em muito se distingue da não adoção de qualquer medida, desde já, para cumprimento do comando judicial recorrido.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.